Tribunal: TJMT
Processo: 0009006-86.2012.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009006-86.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS - CPF: 973.092.651-49 (APELADO), IZAQUE DA SILVA - CPF: 965.871.131-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS - CPF: 616.872.601-25 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), G. I. C. S. (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE SINOP

APELADO:
LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – OMISSÃO – NEGLIGÊNCIA – CRIANÇA COM FRATURA NA PERNA – INTELIGÊNCIA DO ART. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1.
Conforme preconiza o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, incumbe ao prestador do serviço público de saúde a responsabilidade por eventual dano ocasionado por seus agentes no exercício de suas atividades públicas. Além disso, é admissível posteriormente o ajuizamento de ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Tendo em vista a negligência demonstrada pelo médico durante o atendimento à criança, ao recusar-se a realizar ou avaliar sua perna, resultando posteriormente na descoberta de uma fratura, torna-se inquestionável a obrigação de indenizar por danos morais.

Sentença Mantida, Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 0009006-86.2012.8.11.0015, movida por

LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS, GIOVANNA ISABELLA
e
MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando o requerido ao pagamento a título de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para a Leidiany Mary Ribeiro Campos (mãe), R$ 8.000,00 para a Maria Aparecida Ferreira Campos (avó), R$ 10.000,00 para Giovanna Isabella (menor) (Id: 121988492 – páginas 01 a 05).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 121988492 – páginas 171 a 180), quanto a não configuração do dano moral, que o valor da indenização não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que deve ser excluído da condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 121988494), requerendo o não provimento do Recurso de Apelação interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo parcial provimento do recurso, a fim de afastar a condenação em danos morais em relação às Apeladas Leidiany e Maria Aparecida, bem como para reduzir os danos morais destinados à infante, obedecendo-se a proporcionalidade e razoabilidade (Id: 123643961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICIPIO DE SINOP
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS, GIOVANNA ISABELLA
e
MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Constata-se nos autos que a primeira Apelada e sua filha (segunda Apelada) foram vítimas de um acidente de motocicleta, o qual resultou em uma queda.

Em decorrência desse evento, as envolvidas foram encaminhadas e receberam atendimento no Pronto Atendimento Municipal de Sinop.

Imperioso salientar, que as Recorrida sustentaram na peça inaugural que ao chegarem ao referido local, foram submetidas aos cuidados do médico Dr. Homero Reynaldo Ordenaz Ramos, que prontamente solicitou a realização de exames radiográficos na região superior do corpo da menor envolvida.

Aliás, as Apeladas sustentaram na petição inicial que:

"a avó da criança, que possui formação técnica em enfermagem e acumula anos de experiência na área da saúde, conforme documento anexado,
notou de forma evidente a presença de uma fratura na perna da criança
. Diante disso, sugeriu ao médico que solicitasse também um exame
radiográfico na região inferior do corpo da criança, mais especificamente na perna esquerda
.

(...)

o médico demonstrou hesitação em solicitar o referido exame, sustentando que
não havia indícios de qualquer fratura na perna da criança e que a aplicação de xilocaína (um medicamento anestésico) seria suficiente para tratar a situação na perninha do bebê

(...)

a
avó fez um novo pedido para que o exame fosse realizado
, uma vez que a
criança estava chorando intensamente
. No entanto, o
médico reafirmou que não havia nada de errado com a perna da criança
e
aplicou o anestésico de forma vigorosa, causando gritos e contorções enquanto mordia uma fraldinha de pano

(...)

a avó questionou o médico, informando-lhe que a criança seria machucada
,
pois sabia que a perna estava quebrada
. Neste momento,
o médico, de maneira agressiva, puxou a fralda de pano da boca da criança e repreendeu a avó, dizendo-lhe para 'ter vergonha' e que 'não deveria permitir que a criança mordesse aquela fralda'
. Após esse episódio,
foram dispensadas do Pronto Atendimento sem que o médico prescrevesse qualquer medicação ou realizasse o exame na perna da criança

(...)

sem terem outra alternativa, no dia seguinte,
após uma noite em claro devido à intensa dor da criança, retornaram ao Pronto Atendimento
. Dessa vez, foram atendidas pela médica pediatra Dra. Cristiani Sayuri Lira, que
TOMOU AS MEDIDAS APROPRIADAS, DIAGNOSTICOU A CRIANÇA E CONSTATOU QUE A PERNINHA ESQUERDA ESTAVA REALMENTE QUEBRADA.
A médica procedeu ao engessamento da perninha e prescreveu os medicamentos necessários".

Após o regular tramite processual, o Juízo de Origem julgou a ação sob os seguintes fundamentos:

“(...) Destaco que a Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 37, § 6º, a
Responsabilidade Civil do Estado que, em regra, responde objetivamente pelos prejuízos que seus agentes causarem a terceiros, desde que demonstrado o nexo causal entre o fato lesivo e o dano, independentemente de dolo ou culpa
. (...) Insta esclarecer que na responsabilidade objetiva, o dever de indenizar é configurado pela conduta omissiva específica ou comissiva da pessoa jurídica de direito público, na ocorrência de dano e pelo nexo de causalidade existente entre o dano e o ato lesivo. Por outro lado, quando o dever de indenizar é retratado por uma conduta omissiva genérica, requer que seja demonstrada de forma efetiva a presença de culpa (dolo, negligência ou imprudência). (...) Mas se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não impedimento do resultado. Nesse segundo caso haverá responsabilidade objetiva do Estado” (Programa de Responsabilidade Civil, 7ª Edição, Editora Atlas, página 231).
Desse modo, a omissão genérica se dá quando o Ente Estatal, por intermédio de seus agentes, não pode ou não teve como agir no fato danoso, de forma que não há como se exigir do mesmo uma atitude comissiva para impedir ou evitar o dano, sendo sua responsabilidade, desse modo, aferida no plano subjetivo, portanto, imprescindível a demonstração de culpa para imputação do dever de indenizar.
(...)
Desse modo, o conjunto probatório comprova o dano (fls. 26-27) e o nexo de causalidade entre o dano e a omissão do Ente Municipal (fls. 27-28), na medida em que a Requerente Giovanna deu entrada no Pronto Atendimento Municipal para atendimento médico (fls. 26-27) e a omissão do agente público em realizar o exame necessário para diagnosticar a fratura em sua perna esquerda (fls. 27-28), ocasionou o dano suportado pelas Requerentes
. Portanto, ante a evidente ausência de investigação clínica, que impediu a constatação da lesão, comprova o descaso no atendimento, o que é suficiente para caracterizar o abalo moral descrito na inicial e, não tendo o Requerido demonstrado no curso do processo a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Autoras, conforme prescreve o artigo 373, inciso II do CPC, devida é a indenização pelo dano suportado. (...)
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Autora LEIDIANY MARY RIBEIRO CAMPOS (mãe), R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Autora MARIA APARECIDA FERREIRA CAMPOS (avó) e, R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a Autora GIOVANNA ISABELLA (menor), a ser pago em PARCELA ÚNICA, tudo acrescido de CORREÇÃO MONETÁRIA, pelo INPC, contada da DATA desta SENTENÇA, consoante entendimento do STJ (RESP 903258 e Súmula 362) e de JUROS MORATÓRIOS de 1% ao mês, a partir da CITAÇÃO VÁLIDA (art. 405 CC e entendimento do TJMT – AP. 7568/2011). Índices de correção fixados em liquidação,

conforme Tema 810/STF e 905/STF. (...)”. (destaquei)

Pois bem.

É um saber público e notório, que Ente Público é obrigado a assegurar o direito à saúde, de forma contínua e gratuita aos cidadãos, consoante previsto na Constituição da Republica (art. 196) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 204 a 216). Trata-se de garantia de índole constitucional, sendo defeso à Administração Pública se furtar a este dever legal.

Como é cediço, em se tratando de ato praticado por agente público, agindo nessa qualidade, a responsabilidade é objetiva nos termos do artigo 37, § 6º da Constituição da Republica, a qual pode ser afastada havendo comprovação de culpa exclusiva da vítima ou atenuada quando constatada a culpa concorrente.

Em que pese à necessidade de se perpassar os elementos constitutivos da responsabilidade civil, a questão controvertida a ser analisada cinge-se à análise do
nexo causal
entre a constituição da prova pertinente à existência de lesões da menor, decorrente de queda de moto, e a conduta médica empregada no tratamento desta.

Com efeito, o nexo causal é o elo condutor entre o fato gerador e o resultado obtido, sendo que a culpa genérica pode ser compreendida como a intencionalidade (dolo) ou a negligência, a
imprudência
ou a
imperícia (culpa stricto sensu)
, sendo que todos esses requisitos desembocam na obrigação de indenizar.

Como preleciona Sérgio Cavalieri Filho[1] “
o conceito de nexo causal não é exclusivamente jurídico; decorre primeiramente das leis naturais
”; mais ainda, é importante verificar que sem este fato, o dano não teria ocorrido.

Em síntese, demonstrado o dano e o nexo de causalidade decorrentes da atuação ou não atuação do agente público não se perquiria, em regra, sobre a qualificação da conduta, se culposa ou dolosa, pois seria suficiente que tivesse existido uma ação ou omissão lesiva.

No âmbito do Direito Público, de acordo com o artigo 37, § 6º, da Constituição da Republica, “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Hodiernamente, contudo, é importante frisar que, embora a responsabilidade objetiva figure como regra, há casos nos quais a análise da existência de culpa será necessária para concluir-se pela responsabilidade do Estado, em que pese o entendimento anterior segundo o qual, ainda que a lesão decorresse de conduta omissiva, a responsabilidade seria atribuível ao Estado na modalidade objetiva, porque ao optar por “
nada fazer
”, o agente sempre responderia como se algo tivesse feito, pois poderia ter evitado o resultado lesivo ou contribuído para minorá-lo, mas não o fez.

Hipótese que faz emergir da ação imputada ao agente público o dever estatal de indenizar a vítima pelas lesões a ela causadas, ainda que inexistente a caracterização da culpa, elemento que compõe o instituto da responsabilidade civil no âmbito do direito privado.

Sobre a causalidade da omissão, Sérgio Cavalieri Filho assim orienta,
in verbis
:

“Examinada por seu aspecto puramente físico ou naturalístico, a omissão é a ausência de comportamento, um não fazer, um nada. Assim, como, do nada, nada surge, em si mesma, a omissão não teria relevância causal.”

Não há dúvida, entretanto, agora já examinada a omissão pelo aspecto normativo, de que o Direito nos impõe, muitas vezes, o dever de agir, casos em que, nos omitindo, além de violar dever jurídico, deixamos de impedir a ocorrência de um resultado.

Dessa forma, embora a omissão não dê causa a nenhum resultado, não desencadeie qualquer nexo causal, pode ser causa para não impedir o resultado.

Ora, não impedir significa permitir que a causa opere. O omitente, portanto, coopera na realização do evento com uma condição negativa: ou deixando de se movimentar, ou não impedindo que o resultado se concretize. Responde por esse resultado não porque o causou com a omissão, mas porque não o impediu, realizando a conduta a que estava obrigado.

Conclui-se, do exposto, que a omissão adquire relevância causal porque a norma lhe empresta esse sopro vital, impondo ao sujeito um determinado comportamento.

Entretanto, é crucial esclarecer que o conjunto probatório apresentado confirma a existência do dano (Id: 121988492 - páginas 38 a 39) e o nexo de causalidade entre o dano e a omissão por parte do Ente Municipal (Id: 121988492 - páginas 40 a 42). Fica demonstrado que a Recorrida Giovanna buscou atendimento médico no Pronto Atendimento Municipal (Id: 121988492 - páginas 38 a 42), e a omissão do agente público em realizar o exame necessário para diagnosticar a fratura em sua perna esquerda (Id: 121988492 - páginas 40 a 42) resultou nos danos sofridos pelas Requerentes ora Apeladas.

Portanto, diante da clara falta de investigação clínica, que impediu a identificação da lesão, fica comprovada a negligência no atendimento, o que é suficiente para caracterizar o abalo moral descrito na petição inicial.

Além disso, o Apelante não apresentou, ao longo do processo, qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Autoras, conforme estabelecido pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Portanto, é devida a indenização pelo dano suportado pelas Recorridas.

A propósito, esse Sodalício já decidiu em casos análogos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR SUPOSTO ERRO MÉDICO – AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO E CONTRA A MÉDICA QUE REALIZOU O ATENDIMENTO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
ALEGAÇÃO DE QUE O SUPOSTO ERRO NÃO FORA CAUSADO POR AGENTE DO ESTADO – AFASTADA – ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CORRETO O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MÉDICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 37, § 6º, DA CF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a ação de indenização por danos morais foi proposta em decorrência de suposto erro médico ocorrido nas dependências do Hospital Regional de Cáceres/MT, em atendimento ofertado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, e não havendo relação de consumo entre o paciente e o médico, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do médico para figurar no polo passivo da ação. 2. Ao fazer uso do Sistema Único de Saúde – SUS, o paciente não contrata o profissional médico propriamente dito, mas sim o serviço público essencial de saúde, o que afasta as alegações recursais no sentido de que a médica não poderia ser excluída da lide. 3.
Por força do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, cabe ao prestador do serviço público de saúde responder por eventual dano que seus prepostos venham a causar no exercício de sua atividade pública, sendo possível, posteriormente, o ajuizamento de ação de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
(TJ-MT 10042236420218110000 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/07/2021)”(destaquei)

Neste contexto, é interessante analisar como outros tribunais têm decidido em situações semelhantes:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ESTADO. APELAÇÃO.
ERRO MÉDICO. PRESENTE. ALTA INDEVIDA. NÃO REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. MORTE. PACIENTE.
PENSIONAMENTO. FILHOS. DEVIDO.
DANOS MATERIAIS E MORAL
. CABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. I. A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica ou no art. 43, do Código Civil, exige a comprovação quanto à relação de causa e efeito entre a conduta do agente público e o evento danoso, sendo certo que a responsabilidade estatal é objetiva. II. Ainda que a lesão decorra de conduta omissiva, a responsabilidade será atribuível ao Estado na modalidade objetiva, tendo em vista que, ao optar por ?nada fazer?, o agente responde como se algo tivesse feito, pois poderia ter evitado o resultado lesivo ou contribuído para minorá-lo, mas não o fez. Assim, embora já tenha adotado a modalidade subjetiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. III.
In casu, ficou comprovado que ao não realizar anamnese completa da paciente e a não observância das queixas desta durante a internação resultou no evento morte
. IV.
O agravamento do estado de saúde da paciente após atendimento médico ineficiente, especialmente quando concedida alta hospitalar sem a realização de todos os procedimentos necessários para a constatação da real condição do enfermo, enseja o dever de reparação cível, mormente quando resulta na morte da paciente
. Nessa hipótese, é cabível o dano moral, porque presumível, e material, desde que comprovado. V. Os filhos menores, cuja dependência econômica é presumida da mãe, fazem jus à percepção de pensão mensal em decorrência de sua morte. Precedentes. VI. Apelo provido. (TJ-DF 07089235520178070018 DF 0708923-55.2017.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/02/2020, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL. MÉDICO. PARTO. ATENDIMENTO POSTERIOR AO BEBÊ. DANO MORAL. A prestação de serviços relacionados à saúde possui riscos inerentes, que não podem ser atribuídos integralmente aos médicos e hospitais. Necessária a presença de culpa do profissional ou falha no serviço prestado pelo fornecedor. Incidência do art. 14, § 4º, do CDC.
No caso em exame, houve falha no atendimento após o parto. Tratamento que não se mostrou adequado, conforme exposto no laudo pericial.
Necessária a compensação por dano moral e a prestação de tratamento que for necessário. Pensão mensal não deferida.A violação do direito da personalidade motiva a reparação do dano moral.O dano moral deve ser estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento da vítima.Devem, ainda, ser levados em consideração os dados concretos dos autos.Apelação provida em parte. (TJ-RS - AC: 70065445504 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 27/08/2015, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2015)” (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, e,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa
, com fulcro no Art. 85, §11°, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023